Tribunal: TJMT
Processo: 1007361-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007361-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Competência, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), AURELIO RENE ARRAIS - CPF: 376.441.651-34 (AGRAVANTE), DANILO FERNANDES LIMA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
– LIMINAR INDEFERIDA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENCAMINHADO A INTERMAT – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, caput, da Lei Estadual no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.

2. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
”
interposto por
AURELIO RENE ARRAIS
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, no processo n.o 1011002-72.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, desta capital, Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos:

“
A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7o, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

No caso vertente, os documentos que acompanham a exordial são insuficientes a demonstrar o perigo da demora caso não seja deferida a liminar pretendida pelo impetrante.

Saliente-se que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Destarte, para que seja possível acolher a sua pretensão liminar, é necessário que demonstre o embaraço que o ato administrativo impugnado possa vir a lhe causar antes de proferida a sentença de mérito.

Inexistindo provas nesse sentido, ausente o requisito que autoriza a liminar e mandado de segurança.

1 - Isso posto, este Juízo
INDEFERE
a liminar vindicada na exordial.

2 -
NOTIFIQUE-SE
a autoridade coatora para prestar as informações.

3- Em seguida,
INTIME-SE
o representante do Ministério Público para manifestação
no prazo de 10 (dez) dias
(art. 12, da Lei no. 12.016/2009).

4 - Após, com ou sem o parecer,
CONCLUSO
para sentença (art. 12, parágrafo único).

5 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, data da assinatura no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”
.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, tendo em vista ter demonstrado, por meio de provas documentais, a iminência de ter a propriedade do imóvel Estância do Jacamim, localizado no Distrito da Guia, Cuiabá/MT, com área aproximada de 99,9997 (noventa e nove hectares, noventa e nove ares e noventa e sete centiares), revertido em favor do Estado de Mato Grosso.

Ademais, afirma que assinou contrato para aquisição de terras de domínio do Estado de Mato Grosso, nos termos do processo n.o 710528/23. Todavia, a cláusula 5
a
(quinta) da transação dispõe que cabe ao particular a obrigação de registrar o bem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de reversão.

Ocorre que, de posse dos documentos necessários, a parte recorrente, segundo narra, compareceu ao cartório para registrar a propriedade, sendo lhe informado que o ato de averbação depende de diligências do ente estadual, realizadas por meio da INTERMAT, tais como, apresentação de mapa, memorial descritivo e ART da área remanescente.

Diante disso, a parte agravante fez solicitação perante o órgão mencionado (protocolo n.o 499040/2021), contudo, este permaneceu inerte, não havendo outra alternativa para a parte agravante senão impetrar o mandado de segurança na origem, cuja liminar foi indeferida.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

a) A concessão da antecipação da tutela, e
inaudita altera parte
, no sentido de determinar à autoridade coatora que, em 30 (trinta) dias, analise e encaminhe os documentos solicitados (
mapa, memorial descritivo e ART da área remanescente atualizada
) ou, em não sendo possível a conclusão, impulsione o feito determinando a realização das providências necessárias, com posterior conclusão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
, pois é tempo mais que suficiente para que a administração possa cumprir o pleiteado, em atendimento ao “princípio da duração razoável do processo” consubstanciado no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal de 1988 e ao princípio da eficiência e
a suspensão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias constante na cláusula quinta do CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE TERRAS DE DOMÍNIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o impetrante fica obrigado a registrar o título em cartório de registro de imóveis, sob pena de reversão do imóvel ao Estado

de Mato Grosso;

b) Que o presente recurso seja conhecido, posto que tempestivo, e no mérito provido no sentido de reformar a decisão proferida em 1a instância, deferindo a segurança ora perseguida ao agravante, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede de pedido liminar, utilizando-se, se assim entender vossa excelência a teoria da causa madura;

c) A intimação do agravado para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal;

d) A juntada das cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações dos advogados das partes, conforme art. 1.017, inc. I do CPC;

e) A juntada da declaração de inexistência de documentos, conforme art. 1.017, inc. II do CPC;

f) Que cumprirá com a determinação do art. 1.018 § 2o do Código de Processo Civil, no prazo de 3 (três) dias, juntando a cópia do agravo de instrumento e do documento de sua interposição;

(...)”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID. 126407685).

O Instituto de Terras, em seguida, informa ter cumprido rigorosamente o que determinado na r. decisão que concedeu a liminar no presente recurso (ID. 128878670).

A parte apelada,

ESTADO DE MATO GROSSO
, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 135093184).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo (ID137292659).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
a parte agravante,

AURELIO RENE ARRAIS,
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 125139680),

alegando , em síntese, que a decisão combatida merece reforma, tendo em vista ter demonstrado, por meio de provas documentais, a iminência de ter a propriedade do imóvel Estância do Jacamim, localizado no Distrito da Guia, Cuiabá/MT, com área aproximada de 99,9997 (noventa e nove hectares noventa e nove ares e noventa e sete centiares), revertido em favor do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, afirma que assinou contrato para aquisição de terras de domínio do Estado de Mato Grosso, nos termos do processo n.o 710528/23. Todavia, a cláusula 5
a
(quinta) da transação, dispõe que cabe ao particular a obrigação de registrar o bem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de reversão.

Ocorre que, de posse dos documentos necessários, a parte recorrente, segundo narra compareceu ao cartório para registrar a propriedade, sendo lhe informado que o ato de averbação depende de diligências do ente estadual, realizadas por meio da INTERMAT, tais como, apresentação de mapa, memorial descritivo e ART da área remanescente.

Diante disso, a parte agravante fez solicitação perante o órgão mencionado (protocolo n.o 499040/2021), contudo, este permaneceu inerte, não havendo outra alternativa para a parte agravante senão impetrar o mandado de segurança na origem, cuja liminar foi indeferida.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

a) A concessão da antecipação da tutela, e
inaudita altera parte
, no sentido de determinar à autoridade coatora que, em 30 (trinta) dias, analise e encaminhe os documentos solicitados (
mapa, memorial descritivo e ART da área remanescente atualizada
) ou, em não sendo possível a conclusão, impulsione o feito determinando a realização das providências necessárias, com posterior conclusão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
, pois é tempo mais que suficiente para que a administração possa cumprir o pleiteado, em atendimento ao “princípio da duração razoável do processo” consubstanciado no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal de 1988 e ao princípio da eficiência e
a suspensão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias constante na cláusula quinta do CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE TERRAS DE DOMÍNIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o impetrante fica obrigado a registrar o título em cartório de registro de imóveis, sob pena de reversão do imóvel ao Estado

de Mato Grosso;

b) Que o presente recurso seja conhecido, posto que tempestivo, e no mérito provido no sentido de reformar a decisão proferida em 1a instância, deferindo a segurança ora perseguida ao agravante, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede de pedido liminar, utilizando-se, se assim entender vossa excelência a teoria da causa madura;

c) A intimação do agravado para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal;

d) A juntada das cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações dos advogados das partes, conforme art. 1.017, inc. I do CPC;

e) A juntada da declaração de inexistência de documentos, conforme art. 1.017, inc. II do CPC;

f) Que cumprirá com a determinação do art. 1.018 § 2o do Código de Processo Civil, no prazo de 3 (três) dias, juntando a cópia do agravo de instrumento e do documento de sua interposição;

(...)”
.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi verificado no atual estágio da lide.

III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da hipotética ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, pois os descontos supostamente indevidos ocorrem desde o mês de janeiro do ano de 2018 e apenas nesse momento a parte busca discutir a questão.

(N.U 1006827-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)”.

No caso em comento, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que assiste razão à parte recorrente.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5. °, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo e, no inciso LXXVIII, do mesmo artigo, estabelece o direito de todo cidadão à duração razoável do processo:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Sobre a duração do processo administrativo, o art.36, da Lei Estadual n.o 7692/2022, disciplina o prazo máximo de 20 (vinte) dias para decisão final,
in verbis
:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

(...)

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

(...)”.

Por sua vez, o art.37, da Lei Estadual n.o 7692/2022, indica o prazo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, como transcrevo:

“Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido”.

Desse modo, constata-se que o Instituto de Terras de Mato Grosso tem o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a apreciação e conclusão dos pedidos administrativos. Portanto, conclui-se que, não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — – MANDADO DE SEGURANÇA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —– PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.
(N.U 0056990-17.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

(N.U 1007170-53.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)”. (grifos nossos)

In casu
, tem-se que, de fato, a omissão da Administração em analisar o requerimento em comento está devidamente comprovada, pois o documento de ID. 125139692 (pág.15) registra que o protocolo foi realizado em 25 de outubro de 2021

e, até a data de impetração do processo referência, em 24 de março de 2022, não havia decisão a respeito.

Por derradeiro, registro que a INTERMAT é entidade vinculada a pessoa política estadual, não possuindo legitimidade para adotar posicionamento contrário aos objetivos do Estado.

Ante o exposto,
CONHECO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, ratificando o pedido liminar dantes deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023